Tribunal: TJMT
Processo: 1029471-90.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029471-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), LEONARDO MARTINS VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 022.871.461-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação Declaratória de Cláusulas Abusivas e de Prorrogação/Alongamento de Débitos de Natureza Rural, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de quatro cédulas rurais hipotecárias e impedir a inscrição do nome do autor e seus avalistas em cadastros de inadimplentes. A agravante alegou abuso no valor atribuído à causa, ausência dos requisitos legais para concessão da tutela e inobservância das exigências previstas no Manual de Crédito Rural, além da inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ sem o cumprimento das condições legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base na prorrogação de dívida rural; e (
ii
) estabelecer se a decisão agravada observou os critérios legais e normativos para suspensão da exigibilidade das cédulas rurais e exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O direito à prorrogação de dívida rural, embora reconhecido pela Súmula 298 do STJ, depende do cumprimento dos requisitos constantes do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, incluindo a comprovação técnica da dificuldade de reembolso e a demonstração da capacidade de pagamento.

As provas apresentadas pelo agravado — notícias jornalísticas e imagens — são genéricas e não comprovam de forma técnica e individualizada o impacto financeiro das alegadas dificuldades, tampouco a sua capacidade de pagamento.

A simples notificação extrajudicial, desacompanhada de instrução documental adequada, não configura pedido administrativo idôneo, conforme exigido pela normativa do crédito rural.

A ausência de elementos probatórios concretos inviabiliza o deferimento da tutela provisória e impõe a revogação da medida anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de dívida rural exige demonstração concreta e técnica da ocorrência de eventos adversos e da incapacidade temporária de pagamento.

A Súmula 298 do STJ não confere direito automático à prorrogação da dívida rural, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis.

Laudos unilaterais e provas genéricas, desacompanhadas de instrução adequada, não são suficientes para justificar, em sede liminar, a prorrogação do débito nem a suspensão de sua exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1029471-90.2025.8.11.0000 de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Cláusulas Abusivas e de Prorrogação/Alongamento de Débitos de Natureza Rural (Processo nº 1057730-69.2025.8.11.0041), para a suspender a exigibilidade das Cédulas Rurais Hipotecárias nº C322226577, C222230220, C441201322 e C441204364, até o julgamento final do mérito ou ulterior deliberação judicial; b) que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor e de seus avalistas nos órgãos de proteção ao crédito em razão das operações objeto da ação e, caso já tenha procedido à inclusão, promova a exclusão no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

A Agravante alega que houve abuso do direito de petição por parte do Agravado, ao atribuir à causa o valor de R$ 5.000,00, em evidente desvirtuamento do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que os contratos objeto da ação somam o montante de R$ 3.550.000,00.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sobretudo no que se refere à probabilidade do direito, uma vez que o Agravado não teria demonstrado o preenchimento das exigências previstas no Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida.

A Agravante argumenta também pela aplicabilidade da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a mera propositura da ação revisional não é suficiente para afastar a caracterização da mora do devedor.

Alega que não houve pedido administrativo prévio formulado de forma adequada, tampouco a comprovação efetiva das dificuldades financeiras alegadas. Aduz a impossibilidade de alongamento de créditos rurais destinados ao custeio pecuário, conforme disciplinado no Capítulo 3, Seção Créditos de Custeio, do referido Manual.

Defende a aplicação da Resolução CMN nº 5.123/2024, a qual atribui caráter facultativo às instituições financeiras quanto à renegociação de créditos rurais. Critica, ainda, a interpretação ampliativa da Súmula 298 do STJ, cuja incidência estaria limitada às hipóteses expressamente previstas nas Leis nº 9.138/1995, nº 9.848/1999 e nº 10.696/2003. Aponta, por fim, a complexidade das questões jurídicas envolvidas, a insuficiência das provas unilaterais apresentadas pelo Agravado e a necessidade de oferecimento de caução, conforme preceitua o §1º do art. 300 do Código de Processo Civil.

Efeito suspensivo
deferido
(
id
311639852
)
.

Contraminuta apresentada
(
id
317132390
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em análise, o Juízo a quo fundamentou a concessão da tutela de urgência na aplicação do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, considerando que o Agravado teria demonstrado, por meio de notícias jornalísticas e imagens, a queda do preço do boi gordo e a perda de bovinos, o que configuraria dificuldade de comercialização dos produtos e ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Contudo, em análise mais detida dos autos, verifico que as provas apresentadas pelo Agravado são insuficientes para demonstrar, mesmo em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida.

O item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural estabelece:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que não basta a mera alegação de dificuldade financeira, sendo necessária a comprovação efetiva da situação, bem como a demonstração da capacidade de pagamento do mutuário. Além disso, a norma prevê que a instituição financeira deve atestar a necessidade de prorrogação, o que pressupõe uma análise técnica da situação econômico-financeira do devedor.

No entanto, o Agravado limitou-se a apresentar notícias jornalísticas genéricas sobre a queda do preço do boi gordo e imagens de bovinos mortos, sem, contudo, demonstrar de forma técnica e individualizada o impacto dessas circunstâncias em sua atividade econômica. Não há nos autos laudo técnico elaborado por profissional habilitado que comprove a extensão dos prejuízos alegados e a incapacidade temporária de pagamento.

Ademais, conforme apontado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, há indícios de que as imagens apresentadas como prova são idênticas às utilizadas em outra ação, proposta com igual finalidade por seu irmão, Manoel dos Reis Martins Neto (Processo nº 1057685-65.2025.8.11.0041), o que fragiliza a verossimilhança das alegações.

Quanto ao pedido administrativo, embora o Agravado tenha encaminhado notificação extrajudicial à instituição financeira, não há comprovação de que tal pedido tenha sido instruído com documentos técnicos que demonstrassem efetivamente a situação de dificuldade financeira e a capacidade de pagamento futuro, conforme exige o Manual de Crédito Rural.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (
ii
) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (
iii
) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.-

(N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO À
PRORROGAÇÃO
. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Mandamental de
Prorrogação
de Contratos
Rurais
. O agravante, produtor
rural
, celebrou contratos de crédito com alienação fiduciária para aquisição de maquinários agrícolas, e pleiteava a suspensão da exigibilidade das dívidas e a manutenção da posse dos bens, alegando frustração de safra e negativa administrativa injustificada da
prorrogação
pelo banco credor. Sustentou que a perda de receita decorrente de intempéries climáticas inviabilizou o cumprimento das obrigações.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à
prorrogação
da dívida
rural
em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula nº 298 do STJ e do Manual do Crédito
Rural
.

III. Razões de decidir 3. A
prorrogação
da dívida
rural
é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito
Rural
, item 2.6.9). 4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade agrícola, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos. 6. A mera alegação de crise agrícola não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A
prorrogação
de dívida
rural
fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

(N.U 1028395-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO
RURAL
. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pequenos produtores
rurais
contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito
rural
e prorrogação do vencimento da dívida, no contexto de alegadas perdas decorrentes de eventos climáticos adversos, alta nos custos de produção e desvalorização de preços de mercado. A instituição financeira, apesar de provocada extrajudicialmente, negou o
alongamento
do
débito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência com o fim de suspender, liminarmente, a exigibilidade da cédula de crédito
rural
, à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.

A alegação de prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos adversos, embora relevante, não está acompanhada de elementos probatórios robustos que permitam a verificação da efetiva frustração da safra e da real incapacidade de pagamento dos agravantes.

Os laudos unilaterais apresentados carecem de contraditório e instrução probatória, impossibilitando a aferição segura, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais e normativos exigidos para o
alongamento
da dívida
rural
.

O direito invocado com base na Súmula 298 do STJ exige o cumprimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual de Crédito
Rural
, as quais demandam análise aprofundada e não se mostram evidenciadas de plano.

A decisão agravada observa o devido equilíbrio entre os interesses das partes e resguarda o contraditório ao indeferir medida de impacto relevante sobre obrigação contratual performada, sem base probatória suficiente para antecipação dos efeitos da tutela de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito
rural
exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento.

Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito
rural
.

O direito ao
alongamento
da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito
Rural
. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI nº 2241319-90.2020.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 19.09.2024.

(N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, o que não ficou demonstrado nesta lide.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para revogar a antecipação da tutela recursal deferida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025